Tribunal: TJSP
Processo: 1502787-71.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇAO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2015 a 2018 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal – Descabimento - Execução ajuizada em 10.10.2019 em face de quem não era mais titular do domínio do imóvel – Devedor indicado na CDA que vendeu o imóvel em 23.07.2013, mediante registro de venda

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇAO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2015 a 2018 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal – Descabimento - Execução ajuizada em 10.10.2019 em face de quem não era mais titular do domínio do imóvel – Devedor indicado na CDA que vendeu o imóvel em 23.07.2013, mediante registro de venda e compra - Ilegitimidade passiva devidamente reconhecida, com impossibilidade de substituição do polo passivo, ante o entendimento contido na Súmula 392 do STJ – Verba honorária fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 3o do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.